Tribunal: TJDFT
Processo: 0009186-64.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA CIRCUNSTANCIADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. AUTORIA A MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. UNIFICAÇÃO. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PENA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa circunstanciada pela omissão de socorro – haja vista as versões trazidas pela vítima e pelos policiais, somadas ao teste do estilômetro e exame de corpo de delito da vítima, impõe-se rejeitar o pedido defensivo de absolvição.
2. Deve ser afastada a pena de multa referente ao crime de lesão corporal culposa por ausência de previsão legal no tipo penal.
3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.